Tribunal: STM
Processo: 7000709-25.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000709-25.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA
ADVOGADO: ALFONSO MARTINEZ GALIANO (OAB: DF11782)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao Recurso para, cassando a Decisão hostilizada, receber a Denúncia
oferecida contra DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, como incursa no art.
240, § 6º, inc. I, do CPM, e determinar o prosseguimento do feito no Juízo de
origem, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO negavam provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar e mantinham na
íntegra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor da ex-3º Sgt Ex
DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA como incursa no artigo 240, § 6º,
inciso I, do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/12/2020 11:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aec88c5d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000709-25.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDA: DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA.
ADVOGADO: DR. ALFONSO MARTINEZ GALIANO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIAS
COMPLEXAS. PROVIMENTO. MAIORIA.

Inconformismo da Defesa com a Decisão do Juízo de origem
que rejeitou a Exordial oferecida contra militar denunciada como
incursa no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM.

A Denúncia, tanto no seu aspecto formal, como na sua face
material, responde às exigências do artigo 77 do Código de
Processo Penal Militar. Ademais, não se fazem presentes, in casu,
quaisquer das hipóteses de rejeição da Exordial elencadas no artigo
78 do CPPM.

No exame superficial passível de ser realizado neste momento,
verifica-se que a conduta supostamente praticada pela
Denunciada não preenche ao menos dois dos requisitos de
incidência do princípio da insignificância.

Há questões que - até por constituírem matérias complexas - devem
ser reservadas ao efetivo e exauriente exame do meritum causae no
curso da instrução criminal em Juízo, à luz do contraditório
judicial, com a garantia da paridade d'armas e da plena liberdade
probatória para o MPM e para a Defesa.

Provimento do Recurso.

Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento virtual, por maioria, em dar provimento ao
Recurso, para, cassando a Decisão hostilizada, receber a Denúncia oferecida
contra DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, como incursa no art. 240,
§ 6º, inc. I, do CPM, e determinar o prosseguimento do feito no Juízo de origem.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/12/2020 11:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aec88c5d

Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, inconformado
com a Decisão do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de
19/8/2020, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de DEBORAH
CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, 3º Sgt, como incursa no artigo. 240, § 6º,
inciso I, do CPM.

Narra a Denúncia, in verbis:

"No dia 19 de novembro de 2019, por volta das 10h50min, nas
instalações da Seção de Saúde do Quartel General do Exército
Brasileiro, localizado em BrasíliaDF, a denunciada, agindo com
vontade livre e consciente, arrombou o armário em que ficam
guardados os remédios controlados e subtraiu, para si, os seguintes
materiais, de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão de
Objetos (Evento 1, documento 1, fls. 12):

a) 5 Seringas estéreis de 10ml (não violadas);

b) 6 seringas não estéreis de 20 ml (violadas);

c) 3 Escalpes de 25 G estéreis (não violadas);

d) 1 Porta Óculos de TNT preto;

e) 6 ampolas de Diazepam 10 mg, contendo 2ml (venc. Dez/20);

f) 8 Ampolas quebradas/violadas de Diazepam 10 mg (venc.
Dez/20);

g) 01 Frasco de Clonazepam 25 mg e 20 ml (venc. Set/21) h) 01
Ampola de Tramadol 50 Mg e 1ml (venc. Set/20).

Consta dos autos que, na data e horário dos fatos, o CB ALISSON,
que trabalhava na mesma seção que a denunciada, chegou no
quartel, por volta das 10h50min, antes do início da formatura do
Dia da Bandeira. Em seguida, deslocou-se para a Seção de Saúde,
pois sua farda estava no armário masculino desta seção. Ao chegar
na referida seção, o CB ALISSON encontrou-se com a denunciada.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/12/2020 11:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aec88c5d

Enquanto vestia a farda, o CB ALISSON percebeu que a
denunciada tinha entrado na Seção de Medicamentos por duas
vezes e, em seguida, foi para o banheiro feminino, que é próximo do
masculino, onde estava o CB ALISSON.

A denunciada, ainda dentro do banheiro, pediu ao Cb ALISSON que
a aguardasse, para que ambos fossem juntos à formatura. O Cabo
ALISSON, então, esperou por 20 minutos e, como estava com
pressa, aproximou-se do banheiro feminino e chamou pela
denunciada. Ela respondeu ao Cabo que iria demorar mais um
pouco, pois estava com a roupa suja de sangue, o que gerou
estranheza para o cabo.

Neste momento, os Cabos ARIEL e FELIPE CAVALCANTE, este
último responsável pelo controle de saída e armazenamento da
Seção de Medicamentos, estavam ainda nesta Seção, quando viram
a denunciada sair do banheiro.

O Cabo ARIEL disse ao Cabo FELIPE CAVALCANTE que a
denunciada saiu trêmula do banheiro. Por isso, o Cabo
CAVALCANTE entrou no referido banheiro e encontrou pingos de
sangue e, na lixeira, ampolas de diazepan.

No dia dos fatos, antes da formatura da Bandeira, o CB
CAVALCANTE afirmou que havia deixado a Seção de Saúde, com
todo o quantitativo conferido, e trancado todos os armários, e que
portava as únicas chaves que os abriam. No entanto, ao retornar à
referida Seção, na companhia do Cabo ALISSON, percebeu que o
armário onde estavam os medicamentos controlados foi arrombado
e constatou que faltavam 34 ampolas do medicamento Diazepan
10mg.

Diante disso, os militares informaram toda a situação à 1º Ten
MAYARA BARBOTEO, que, por sua vez, imediatamente, entrou em
contato com o Chefe da Seção de Saúde, CAP MOTTA, e com o
Comandante da Base, Cel MAURÍCIO DE SOUZA.

Na sequência, estes fatos foram relatados para o então condutor do
flagrante, 2º Ten LEANDRO SOUZA RODRIGUES DA SILVA, que
ativou o posto de bloqueios, para revistar os veículos que saíam do
quartel.

Dentre os veículos, estava o da denunciada, que foi revistado, tendo
sido encontrada uma ampola de 10mg de Diazepan, pertencente ao
mesmo lote das 34 que foram subtraídas.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/12/2020 11:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aec88c5d
Foi, então, perguntado à Sgt DEBORAH se ela estava na posse de
mais medicamentos e, caso positivo, que os devolvesse
imediatamente, mas ela respondeu que não.

Diante desta negativa, o 2º Ten Souza, ao avistar objetos em alto
relevo na calça da denunciada, especificamente na parte inferior,
pernas, autorizou a 3º SGT VANESSA a realizar revista pessoal na
Sgt DEBORAH. Ao realizar a revista, no contato com as partes
inferiores dos membros, a SGT VANESSA percebeu a presença de
seringas na panturrilha e uma ampola em uma das virilhas.

Quando a SGT VANESSA percebeu que havia materiais nas partes
íntimas, a denunciada afirmou que era o absorvente e que
precisava ir ao banheiro.

Atendendo ao pedido da denunciada, a SGT VANESSA
acompanhou-a até o banheiro, mas não entrou, pois ela alegou que
não gostaria que a SGT VANESSA visse suas partes íntimas. Disse
também que a Sargento VANESSA poderia confiar nela, que ela lhe
entregaria os objetos que foram apalpados em seu corpo, quando
da realização da revista. Desta forma, a SGT VANESSA ficou
esperando próximo à porta do banheiro.

No entanto, em um dado momento, a SGT VANESSA ouviu barulho
de vidro quebrando-se no chão, bateu na porta e percebeu que
estava trancada com a chave. Em razão disso, chamou o 2º Ten
SOUZA. Este, por sua vez, determinou que a denunciada abrisse a
porta do banheiro, mas ela se negou. Em seguida, o 2º Ten SOUZA
forçou a porta, tentando abri-la, mas não conseguiu. Na sequência,
o 2º Ten SOUZA tentou abrir a porta com uma chave, mas, a
denunciada a abriu, já com as calças abaixadas, dizendo: 'Vocês
querem me ver nua?', e apareceu da porta para fora.

Vendo-a dessa forma, a 3º SGT VANESSA puxou a denunciada para
dentro do banheiro, oportunidade, em que recolheu o material que
se encontrava no chão do banheiro: ampolas, que estavam dentro
de uma luva de uso médico, seringas e agulhas de medicação, que a
denunciada informou que seriam para o uso da sua avó.

A 3º SGT VANESSA, após recolher o material, deixou-o próximo ao
veículo da denunciada, comunicando, em seguida, os fatos ao CAP
MOTTA. Tal material foi recolhido e a denunciada foi presa em
flagrante delito.

Quanto à prova do arrombamento do armário em que estavam os
medicamentos subtraídos, foi acostada aos autos a Informação

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/12/2020 11:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aec88c5d
Técnica Pericial nº 001/2020- Criminalística/PIC/BPEB, que
concluiu que 'Houve o arrombamento da porta do armário,
conforme citado no item 4.' (Evento 67, documento 3, fls. 4.
Corroboram essa informação as fotos dos armários, juntadas no
evento 90, nas quais é possível perceber sinais de arrombamento
junto à fechadura.

Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica e reprovável a
conduta da denunciada, está ela incursa na sanção do art. 240, § 6º,
Inciso I (rompimento de obstáculos), do Código Penal Militar, por
força do artigo 9º, inciso II, letra 'a', do referido Código.

Isto posto, requer o Parquet Militar a citação da denunciada, sob
pena de revelia, para responder aos termos da presente ação penal
militar, cujo pedido condenatório espera, ao final, seja julgado
procedente." (Evento nº 94, do IPM nº 7000468-
46.2019.7.11.0011).

A Decisão hostilizada é vista no Evento nº 1, item 1:

"A despeito da narrativa da exordial expor subsídios para a
instauração da Ação Penal Militar, ao compulsar os autos verifico
que o valor dos bens supostamente subtraídos é ainda menor que
os R$ 31,54 (trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
constatados no laudo pericial de avaliação (evento 20, doc. 02).

Conforme o documento retro referido, nem todos os materiais
apreendidos com a investigada eram de propriedade da
Administração Militar. Os itens: Porta óculos de TNT preto, no
valor de R$ 3,10 e Frasco de Clonazepam, avaliado em R$ 11,46
foram observados como não pertencentes à OM. Portanto, o valor
dos bens apreendidos, que de fato pertenciam à caserna, se
reduz a R$ 16,98 (dezesseis reais e noventa e oito centavos).

Sobre a materialidade, o órgão de acusação ao oferecer a denúncia
sequer mencionou a cifra irrisória do dano patrimonial suportado
pela União.

Muito embora a conduta possa se adequar formalmente ao tipo
penal indicado pelo Parquet, para que haja a subsunção normativa
é necessário que haja a tipicidade conglobante (tipicidade formal e
material). A tipicidade material pressupõe a existência de ofensa
relevante ao bem jurídico tutelado (patrimônio sob a administração
militar).

No caso concreto, tendo em vista o resguardo patrimonial conferido

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/12/2020 11:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aec88c5d
pelo tipo penal invocado, o prejuízo apurado foi insignificante,
desse modo a conduta da investigada revela-se atípica. Esse
entendimento é esposado pelo ensinamento de Bitencourt:

A tipicidade penal exige a ofensa de alguma gravidade aos bens
jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens
ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo
esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de
bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a
gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da
intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a
determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não
apresentam nenhuma relevância material. Nessas
circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade
penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser
lesado. (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte
Geral. 19º edição. Ed. Saraiva, 2013. p 60).

É nessa toada que se traz à baila a incidência do princípio da
fragmentariedade, segundo o qual o Direito Penal deverá ser
acionado somente quando as demais espécies de controle social
falharem, sendo sempre a ultima ratio. Sob essa luz, é imperioso
considerar que o ingresso na esfera penal deve ser restrito às
condutas que evidenciam graves violações aos bens jurídicos
tutelados, posto que é o instrumento normativo mais incisivo de
regulação social.

In casu, ao constatar que a lesão ao bem patrimonial da
Administração militar foi ínfimo, em que pese a argumentação
ministerial, faz-se necessário reconhecer que o fato é bagatelar,
ainda que presente, em tese, a qualificadora do arrombamento.

Não obstante a especialidade da seara militar, o direito castrense
não se afasta do direito penal comum, uma vez que os princípios
fundamentais que os erigem são os mesmos. Assim leciona a
doutrina:

O direito penal militar é ramo autônomo em relação ao direito
penal comum por apresentar determinadas características
inexistentes neste último, inclusive princípios próprios, como o da
hierarquia e disciplina. Todavia, não é de modo algum ramo do
direito independente do direito penal comum, em razão de que seus
princípios fundamentais são 'tomados 'parasitologicamente' do
direito penal comum'. (Alves-Marreiro, Adriano; Rocha, Guilherme
e Freitas, Ricardo. Direito Penal Militar. Ed. Método, 2015. p. 20).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/12/2020 11:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aec88c5d
Nesse sentido, evoca-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores
que é firme quanto à incidência do princípio da fragmentariedade
do direito penal aplicando o princípio da insignificância (ou
bagatela) consonante às especificidades do caso concreto.

(...)

Ademais, a presença de qualificadoras não impedem a aplicação do
princípio que enseja a atipicidade material da conduta. Veja-se:

(...)

Assim, o princípio da fragmentariedade do direito penal militar
impõe-se ante o contexto fático permitindo entender que a
reprimenda disciplinar seria suficiente para reestabelecer a ordem
jurídica resilida. Dessarte esse é o entendimento do e.STM:

(...)

Por todo exposto, REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo MPM,
em desfavor de DEBORAH CRISTINA FERNANDES
SIQUEIRA, por atipicidade material de sua conduta, restando
ausente o requisito objetivo previsto na alínea 'a' do art. 30 do
CPPM, indispensável para inaugurar a Ação Penal, com fundamento
no art. 395, inciso III do CPP, c/c os art. 3º, alínea 'a' do código
processual castrense. ".

Em suas Razões (Evento nº 1, item 2), o Recorrente sustenta que, não
obstante o irrisório valor dos bens furtados, deve-se considerar o desvalor da
conduta da Denunciada, visto que esta supostamente arrombou um armário
para subtrair medicamentos controlados. Pondera que a Sgt DEBORAH, por ser
uma profissional de saúde, deve ter a higidez necessária para cumprir as suas
atribuições. Diz que, após o furto, a Denunciada foi para o banheiro fazer uso
injetável da medicação. Salienta que a sua eventual condição de dependente
química poderá ser esclarecida na instrução criminal, sendo-lhe dada a
oportunidade de realizar tratamento. Segundo afirma, algumas ampolas do
medicamento Diazepam que sumiram na data dos fatos não foram relacionadas
no Laudo de Avalição constante do IPM. Alega que depoimentos
testemunhais colhidos na Inquisa indicaram que a Denunciada já fez uso de
medicação controlada dentro do Quartel, bem como que não foi a primeira vez
que esta teria furtado materiais e medicamentos da Farmácia da OM. Ressalta
que a gravidade dos fatos impede que a sua apuração se dê apenas no âmbito
administrativo. Pede, ao fim, que o Recurso seja provido para que, cassando a
Decisão hostilizada, seja a Denúncia recebida, determinando-se o
prosseguimento do feito no Juízo de origem.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/12/2020 11:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aec88c5d
Em suas Contrarrazões (Evento nº 1, item 3), a Defesa inicialmente ressalta
que a Denunciada foi excluída das fileiras do Exército, a contar de 29/7/2020,
após a Junta de Saúde Militar expedir Parecer julgando-a "Incapaz C. Não é
inválida". Em seguida, afirma que a Decisão recorrida merece ser mantida.
Salienta que a "potencial consciência da ilicitude da conduta não se mostrou
direcionada a dilapidar o patrimônio público militar, na modalidade de
subtração de bens". Aduz tratar-se a Denunciada de "dependente química em
medicamentos controlados", estando o fim colimado da conduta típica
(subtração) direcionado à "necessidade de uso". Prossegue apontando a
configuração da figura do estado de necessidade, seja como excludente de crime
ou de culpabilidade, previstas, respectivamente, nos arts. 43 e 39 do CPM. Alega
que a "irresistibilidade, como elemento de autodeterminação (como causa de
inimputabilidade penal - art. 48 do CPM) estava presente no caso sub judice".
Diz que eventual Decisão no sentido do recebimento da Exordial acarretaria
a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, consoante o
disposto no art. 156 do CPPM. Assevera que a referida Decisão ensejaria
dilema "relacionado ao delito e à pena", na medida em que esta Corte não
poderia "prover o recurso para receber a denúncia, por desclassificação a outra
modalidade de crime". Tece considerações acerca da desnecessária e inútil
mobilização do aparelho estatal no caso em exame. Cita "as questões de
insignificância ou bagatela" e argumenta que a prova material colhida na fase
investigatória se mostra tímida e vacilante quanto aos meios empregados para
incidência da qualificadora prevista no art. 240, § 6º, inc. I, do CPM, cuja pena
mínima seria, a seu ver, desproporcional e desarrazoada. Sustenta que os bens
patrimoniais objetos do suposto delito não saíram da esfera de vigilância da
administração militar, razão pela qual descabe falar em consumação do delito.
Requer, ao final, o desprovimento do Recurso, para manter a Decisão que
rejeitou a Denúncia.

Nos termos do Despacho constante do Evento nº 109, o Magistrado a quo
manteve a Decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, opina pelo provimento do
Recurso, "a fim de que a Denúncia seja recebida, nos termos do pedido
ministerial".

É o Relatório.

VOTO

Razão assiste ao Recorrente.

A Denúncia, tanto no seu aspecto formal, como na sua face material,
responde às exigências do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. Assim

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/12/2020 11:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aec88c5d
é que, de um lado, descreve conduta em tese constitutiva de crime militar,
oferece seguros indícios de autoria, expõe as razões de convicção do Parquet,
além de ofertar as demais indicações de natureza secundária formalmente
exigidas; ainda assim, de outro, encontra-se arrimada em satisfatória base
probatória quanto ao fato indigitado criminoso.

Ademais, não se fazem presentes, in casu, quaisquer das hipóteses de rejeição
da Exordial elencadas no artigo 78 do CPPM.

Noutro giro, não se negue que o Juiz tem a faculdade ( a rigor, o poder-dever)
de, de logo, isto é, mesmo em sede de juízo de delibação da Exordial,
declarar a ausência de tipicidade material da conduta atribuída à
Denunciada, a partir do reconhecimento da sua insignificância na órbita penal.
Contudo, para tanto, se faz necessário que se verifique a presença, no caso
concreto, dos requisitos de incidência do aludido princípio, que, como se sabe,
não restringe apenas a aferição do resultado material da conduta.

No exame superficial passível de ser realizado neste momento, verifica-se que a
conduta supostamente praticada pela Denunciada não preenche ao menos
dois dos requisitos de incidência do aludido princípio, quais sejam,
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e nenhuma
periculosidade social da ação.

Nessa esteira, descabe julgar como um nada penal a conduta, em tese, praticada
por uma profissional de saúde que, valendo-se da facilidade proporcionada pela
função ocupada, entra na Seção de Medicamentos da OM e arromba armário,
que estava devidamente trancado, para subtrair medicamentos controlados,
além de outros materiais.

No que se refere às alegações defensivas acerca da condição da Denunciada
de "dependente química em medicamentos controlados", bem como da presença
dos requisitos do estado de necessidade a permear a suposta conduta praticada
pela Denunciada, cabe salientar que constituem fatores que devem ser
apurados mais adiante durante uma instrução criminal regularmente conduzida.

No ponto, diga-se que, como é notório, para o oferecimento da Denúncia,
necessários se fazem apenas a prova de fato que, em tese, constitua crime e
indícios suficientes de autoria, conforme se extrai da dicção do art. 30 do CPPM.

Assim, igualmente, descabe avaliar, neste momento, a caracterização da
inimputabilidade penal ou, até mesmo, perquirir sobre aspectos relacionados à
potencial consciência sobre a ilicitude do fato.

As questões acima - até por se tratarem de matérias complexas - devem ser
reservadas ao efetivo e exauriente exame do meritum causae no curso da
instrução criminal em Juízo, à luz do contraditório judicial, com a garantia da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/12/2020 11:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aec88c5d
paridade d'armas e da plena liberdade probatória para o MPM e para a
Defesa.

Por conseguinte, a alegada, pela Defesa, necessidade de instauração de
incidente de insanidade mental igualmente deverá ser avaliada pelo Juízo de
origem no momento oportuno, sendo que este, se for o caso, determinará a
realização da competente perícia, podendo fazê-lo de ofício ou em atendimento a
requerimento de qualquer das partes, nos termos do § 1º do art. 156 do CPPM.

Quanto ao chamado, nas Contrarrazões recursais, "dilema" relacionado "ao
delito e à pena", não há como prestigiar a tese defensiva, porquanto se trata de
mera reflexão acerca de uma cogitada desclassificação, no âmbito desta Corte
Superior, do delito imputado na Denúncia "a outra modalidade de crime".

Nesse passo, somente para argumentar, ressalte-se que a eventual
desclassificação do crime capitulado na Denúncia pode ser efetivada no
momento adequado, nos termos da lei e de acordo com entendimento há muito
sintetizado na Súmula nº 5 deste Tribunal.

Em passo seguinte, mencione-se que Defesa alegou que a prova material
colhida na fase investigatória "se mostra tímida e vacilante quanto aos meios
empregados". Ocorre que, a fim de evidenciar a ocorrência do arrombamento, a
Peça Acusatória se fiou nos documentos constantes dos eventos 67 e 90 do
processo originário, o que, no prefalado juízo de delibação ora realizado,
constitui o bastante para respaldar a incursão da Denunciada na qualificadora
prevista no art. 240, inc. I, do § 6º, do CPM.

Adiante, verifica-se que as alegações relacionadas à saída dos bens "da esfera de
vigilância da administração militar", bem como ao iter criminis, supostamente
percorrido pela Denunciada, são também questões que podem e devem ser
analisadas durante a instrução criminal.

Destarte, não resta a menor dúvida que a Denúncia apresentada pelo
Ministério Público Militar preenche os requisitos legais para o seu recebimento.

Também nessa linha de desate da quaestio, está o Parecer do douto
representante do Custos Legis, do qual se destaca e se adota como razão
adicional de decidir o seguinte fragmento, ipsis litteris:

"Se, de fato, o furto cometido visou a utilização de drogas dentro do
aquartelamento, sem autorização ou prescrição médica, em tese,
poderíamos até ter outro delito, fato que será melhor apurado
durante a instrução criminal.

Ainda que considerarmos somente o furto, é de sabença geral que
todo prejuízo causado não se resume àquele subtraído, posto que
temos também o arrombamento do armário onde se encontrava a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/12/2020 11:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aec88c5d
droga.

Ademais, há que se levar em conta a conduta e as circunstâncias
desta, bem como o autor. Nesse caso, verificamos tratar-se de uma
militar graduada, o que implica em maior dever de lealdade para
com a administração militar e seus pares, ainda mais tratando-se
de uma profissional de saúde, como bem sustentado pelo Membro
do Parquet militar oficiante junto ao 1º grau.

O Supremo Tribunal Federal tem considerado, em crimes que tais,
não somente o dano patrimonial, mas também a lesão jurídica, ou
seja o grau de reprovabilidade da CONDUTA praticada pelo militar
dentro da caserna, verbis:

HC 135674/PE - PERNAMBUCO HABEAS CORPUS
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento:
27/09/2016 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016
PUBLIC 13-10-2016

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO.
CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA
E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM
PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I -
A decisão ora questionada está em perfeita consonância com
a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação
do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da
posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e
desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II - O elevado
grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por
militar no interior de organização militar impede a aplicação
do princípio da insignificância. III - O trancamento da ação
penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que
só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da
conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade
do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob
exame. IV - Habeas Corpus denegado. (Grifo nosso)

(...)

Ante o exposto, manifesta-se esta Procuradoria-Geral, através deste

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/12/2020 11:55:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aec88c5d
subscritor, pelo provimento do presente Recurso, a fim de que a
Denúncia seja recebida, nos termos do pedido ministerial." (Evento
nº 6).

É o quanto basta.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para, cassando a Decisão hostilizada,
receber a Denúncia oferecida contra DEBORAH CRISTINA FERNANDES
SIQUEIRA, como incursa no art. 240, § 6º, inc. I, do CPM, e determinar o
prosseguimento do feito no Juízo de origem.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/12/2020 23:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205a5917ea
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000709-25.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO:
DEBORAH CRISTINA FERNADES SIQUEIRA.
ADVOGADO:
DR. ALFONSO MARTINEZ GALIANO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em sessão de julgamento virtual realizada entre 30 de novembro e 3 de dezembro de 2020, esta Corte,
por maioria, deu provimento ao Recurso ministerial para, cassando a Decisão hostilizada, receber a
Denúncia oferecida contra a ex-3º Sgt Ex DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, como incursa no art.
240, § 6º, inciso I, do CPM, e determinar o prosseguimento do feito no Juízo de origem.
A base argumentativa dessa decisão, conduzida pelo elucidativo voto do eminente Ministro-Relator Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS foi, em síntese, no sentido de que não se fazem presentes, in casu,
quaisquer das hipóteses de rejeição da Exordial elencadas no artigo 78 do CPPM.
Não obstante a tese vencedora, dela divergi, por entender que, a conduta em apreço, em tese, não
constitui crime. Vejamos.
O nobre Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. Alexandre Augusto Quintas, rejeitou
a denúncia por aplicação dos princípios da insignificância e da fragmentariedade, sob o entendimento de
que a lesão ao bem patrimonial da Administração Militar foi ínfima, considerando a res furtiva que
realmente pertencia à OM, o valor do prejuízo foi no montante de R$ 16,98 (dezesseis reais e noventa e
oito centavos).
Data vênia aos entendimentos contrários, verifico que andou bem o douto Juízo de piso ao considerar a
conduta como atípica em face do princípio da bagatela, já que o valor patrimonial é irrisório.
Ademais, em que pese não ter sido instaurado incidente de insanidade mental, restou demonstrado nos
autos a fragilidade do quadro de saúde enfrentado pela recorrida consubstanciado no laudo[1] elaborado
pela Médica Dra. Mayara dos Santos Barboteo Pinto, no qual está consignado que se trata de "Paciente
com histórico de transtorno depressivo e dependência química em medicamentos controlados.
História prévia de tentativa de autoextermínio" (nossos grifos).
É de sabença que nos crimes de furto, faz-se necessário o elemento subjetivo do tipo, a saber, o dolo, a
vontade livre e consciente do agente de subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel.
No caso em apreço não vislumbro a presença do animus furandi, haja vista que se verifica que o
elemento volitivo foi vocacionado para satisfazer o vício da recorrida, e não para inverter a posse de res
furtiva.
Assim, mostra-se despida de justa causa a instauração da Ação Penal Militar ao caso vertente.
Outrossim, adoto como razões de decidir os fundamentos da Decisão[2] vergastada, in verbis:
"[...] Narra a peça acusatória que, no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 10h
50min, a investigada teria arrombado o armário de medicamentos do seu setor de
trabalho e subtraído o seguinte material:
a) 5 Seringas estéreis de 10ml (não violadas);
b) 6 seringas não estéreis de 20 ml (violadas);
c) 3 Escalpes de 25 G estéreis (não violadas);
d) 1 Porta Óculos de TNT preto;

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/12/2020 23:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205a5917ea
e) 6 ampolas de Diazepam 10 mg, contendo 2ml (venc. Dez/20);
f) 8 Ampolas quebradas/violadas de Diazepam 10 mg (venc. Dez/20);
g) 01 Frasco de Clonazepam 25 mg e 20 ml (venc. Set/21);
h) 01 Ampola de Tramadol 50 Mg e 1ml (venc. Set/20).
Constam dos autos os seguintes documentos:
● APF (evento 01).
● Laudo pericial de avaliação de material apreendido (evento 20, doc. 02).
● Laudo pericial do local (evento 31).
● Exame de corpo de delito da investigada (evento 42).
É o breve relatório.
A despeito da narrativa da exordial expor subsídios para a instauração da Ação Penal
Militar, ao compulsar os autos verifico que o valor dos bens supostamente subtraídos é
ainda menor que os R$ 31,54 (trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
constatados no laudo pericial de avaliação (evento 20, doc. 02).
Conforme o documento retro referido, nem todos os materiais apreendidos com a
investigada eram de propriedade da Administração Militar. Os itens: Porta óculos de TNT
preto, no valor de R$ 3,10 e Frasco de Clonazepam, avaliado em R$ 11,46 foram
observados como não pertencentes à OM. Portanto, o valor dos bens apreendidos, que de
fato pertenciam à caserna, se reduz a R$ 16,98 (dezesseis reais e noventa e oito
centavos).
Sobre a materialidade, o órgão de acusação ao oferecer a denúncia sequer mencionou a
cifra irrisória do dano patrimonial suportado pela União.
Muito embora a conduta possa se adequar formalmente ao tipo penal indicado pelo
Parquet, para que haja a subsunção normativa é necessário que haja a tipicidade
conglobante (tipicidade formal e material). A tipicidade material pressupõe a existência
de ofensa relevante ao bem jurídico tutelado (patrimônio sob a administração militar).
No caso concreto, tendo em vista o resguardo patrimonial conferido pelo tipo penal
invocado, o prejuízo apurado foi insignificante, desse modo a conduta da investigada
revela-se atípica. Esse entendimento é esposado pelo ensinamento de Bitencourt:
A tipicidade penal exige a ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos,
pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para
configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de
princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade
da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde,
condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não
apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar
liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser
lesado. (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte Geral. 19º edição.
Ed. Saraiva, 2013. p 60).
É nessa toada que se traz à baila a incidência do princípio da fragmentariedade, segundo
o qual o Direito Penal deverá ser acionado somente quando as demais espécies de
controle social falharem, sendo sempre a ultima ratio. Sob essa luz, é imperioso
considerar que o ingresso na esfera penal deve ser restrito às condutas que evidenciam
graves violações aos bens jurídicos tutelados, posto que é o instrumento normativo mais
incisivo de regulação social.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/12/2020 23:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205a5917ea
In casu, ao constatar que a lesão ao bem patrimonial da Administração militar foi ínfimo,
em que pese a argumentação ministerial, faz-se necessário reconhecer que o fato é
bagatelar, ainda que presente, em tese, a qualificadora do arrombamento.
Não obstante a especialidade da seara militar, o direito castrense não se afasta do direito
penal comum, uma vez que os princípios fundamentais que os erigem são os mesmos.
Assim leciona a doutrina:
O direito penal militar é ramo autônomo em relação ao direito penal comum por
apresentar determinadas características inexistentes neste último, inclusive
princípios próprios, como o da hierarquia e disciplina. Todavia, não é de modo algum
ramo do direito independente do direito penal comum, em razão de que seus
princípios fundamentais são 'tomados 'parasitologicamente' do direito penal comum'.
(Alves-Marreiro, Adriano; Rocha, Guilherme e Freitas, Ricardo. Direito Penal Militar.
Ed. Método, 2015. p. 20).
Nesse sentido, evoca-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores que é firme quanto à
incidência do princípio da fragmentariedade do direito penal aplicando o princípio da
insignificância (ou bagatela) consonante às especificidades do caso concreto.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
TESE PASSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. BENS AVALIADOS NO TOTAL
DE R$ 32,92. VALOR INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS
FATOS. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO POR USO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA
QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. INEXPRESSIVA
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o
entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da
ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de
plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de
autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de
alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de
trancamento da persecução penal nos casos em que a denúncia for inepta, não
atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal, o que não impede a
propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. 2. É inidôneo o
fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a análise da aplicação
do princípio da insignificância necessita de análise fático probatória, inviável em
sede de habeas corpus. No caso concreto, os bens foram avaliados, também sendo
conhecidas as circunstâncias da prática delitiva imputada ao paciente, bem como
seus antecedentes criminais, elementos suficientes para se aferir a aplicabilidade ou
não do aludido standard. 3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, o bem
subtraído, avaliado em R$ R$ 32,92 (trinta e dois reais e noventa e dois centavos), é
considerado ínfimo, por não alcançar 10% do salário mínimo mínimo vigente à época
dos fatos. 4. A Suprema Corte, no julgamento do HC 123108/MG, asseverou que "a
simples circunstância de se tratar de réu reincidente ou de incidir alguma
qualificadora (CP, art. 155, § 4º) não deve, automaticamente, afastar a aplicação do
princípio da insignificância." No aludido precedente ponderou-se que o furto é um
crime de resultado e não de mera conduta e que o direito penal não se destina a
punir meras condutas indesejáveis, mas, sim, condutas significativamente perigosas,
lesivas a bens jurídicos, sob pena de se configurar um direito penal do autor e não do
fato. 5. O fato de a tentativa de furto ter sido praticada em coautoria não é
impedimento intransponível à aplicação do princípio da insignificância, porquanto é
necessária uma análise conglobante do caso concreto. 6. Incidência do princípio da
insignificância devido à inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e por não
se identificar, no caso concreto, situação de especial reprovabilidade da conduta.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/12/2020 23:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205a5917ea
Recurso em habeas corpus provido para reconhecer a incidência do princípio da
insignificância e trancar a ação penal tão somente em relação ao recorrente. (RHC
70.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
04/04/2017, DJe 11/04/2017)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO
ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PEQUENA QUANTIDADE PARA USO PRÓPRIO.
INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTE. 1. A importação de pequena quantidade de
medicamento destinada a uso próprio denota a mínima ofensividade da conduta do
agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada,
tudo a autorizar a excepcional aplicação do princípio da insignificância. 2. Precedente
(REsp 1346413/PR, Rel. p/ Acórdão Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 23/05/2013). 3.
Recurso provido. (REsp 1341470/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 21/08/2014)
Ademais, a presença de qualificadoras não impedem a aplicação do princípio que enseja
a atipicidade material da conduta. Veja-se:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. VALOR
DA RES FURTIVA. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. EXISTÊNCIA DE SOMENTE UM
PROCESSO ANTERIOR POR TENTATIVA DE FURTO PRATICADA OITO DIAS ANTES.
HABITUALIDADE DELITIVA AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS VETORES
JURISPRUDENCIAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I - A jurisprudência do excelso
Supremo Tribunal Federal, bem como desta Corte, há muito, já se firmaram no
sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida
excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação
da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. II -
Segundo entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal, a reincidência, a
reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, do Código Penal,
devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação
da insignificância. Contudo, essas circunstâncias não impedem, por si só, o
reconhecimento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é
necessária. III - In casu, o recorrente era tecnicamente primário, respondendo a um
único processo anterior por tentativa de furto praticada oito dias antes, não restando
caracterizada a habitualidade delitiva. IV - Além disso, a denúncia versa sobre a
suposta prática de furto simples de 2 (duas) garrafas de bebidas alcoólicas, avaliadas
em R$ 61,80 (sessenta e um reais e oitenta centavos), subtraídas de uma padaria,
no mesmo dia, em duas oportunidades. Conduta que preenche os vetores do
princípio da insignificância delineados pela jurisprudência. Recurso ordinário provido
para determinar o trancamento da ação penal em face da atipicidade material da
conduta pela aplicação do princípio da insignificância. (RHC 75.005/MG, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 15/03/2017)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO
QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. INEXPRESSIVA REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, ante as

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/12/2020 23:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205a5917ea
alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A aplicação do princípio da
insignificância afigura-se recorrente no âmbito dos Tribunais Superiores, que
entendem configurada a hipótese de atipicidade quando se encontram cumuladas a
lesividade mínima da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade
da lesão jurídica provocada. Assim, não basta à configuração da atipicidade
pretendida tratar-se de bens de valor econômico inexpressivo, sendo exigida a
irrelevância global do cenário à luz do ordenamento jurídico penal, sendo imperioso
aferir, no caso concreto, se a conduta e o histórico do ofensor também se revestem
de reprovabilidade mínima. In casu, analisando de forma conglobante as
circunstâncias do fato, constato o efetivo enquadramento da hipótese no crime de
bagatela. Isso porque, malgrado presente a qualificadora de arrombamento, e ainda
que reincidente um dos pacientes, entendo que o irrisório valor econômico dos bens
subtraídos - uma caixa de chocolate em pó, uma caixa contendo 16 pastilhas
mentoladas, uma faca, um par de sapatos e a quantia de R$ 28,75 em numerário -,
quase todos de natureza alimentícia, somada à circunstância de serem os acusados
moradores de rua, bem como o baixo prejuízo causado ao estabelecimento comercial
pela destruição de uma simples tela de plástico, demonstram flagrante ilegalidade
no acolhimento da denúncia criminal contra os pacientes, ante a pequena lesividade
e reprovabilidade da conduta perpetrada. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para, reconhecendo a atipicidade da conduta dos pacientes,
restabelecer a decisão que rejeitou a denúncia. (HC 360.874/SC, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)
Assim, o princípio da fragmentariedade do direito penal militar impõe-se ante o contexto
fático permitindo entender que a reprimenda disciplinar seria suficiente para
reestabelecer a ordem jurídica resilida. Dessarte esse é o entendimento do e.STM:
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INJÚRIA REAL. ATIPICIDADE DE CONDUTA. DOLO
ESPECÍFICO. AUSENTE. FALTA DO ANIMUS INJURIANDI COM O FIM DE AVILTAR O
OFENDIDO. DESPROVIMENTO. Para a caracterização do crime de injúria real, previsto
no art. 217 do CPM, é necessária a presença do dolo específico no tipo penal em
comento, qual seja, o animus injuriandi, com natureza aviltante. Precedente do
Supremo Tribunal Federal. Inexistência de depoimento do Ofendido em juízo. Prova
testemunhal que confirma ambiente hostil no local da operação militar.
Desnecessidade de utilização do Direito Penal Militar, em face dos princípios da
intervenção mínima, da subsidiariedade e da fragmentariedade. Possibilidade de
apuração da conduta na esfera disciplinar, a critério da Força Armada a que está
vinculado o Réu. Manutenção da absolvição imposta na Sentença. Decisão unânime.
(STM - Ap 0000252-83.2014.7.01.0101, Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Publicação em 23/3/18.) (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000252-
83.2014.7.01.0101. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação: 23/03/2018)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO MPM. FURTO QUALIFICADO.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONDUTA MINIMAMENTE LESIVA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
DESPROVIMENTO. Nos crimes de furto, faz-se necessário o elemento subjetivo do
tipo, qual seja, o dolo, a vontade livre e consciente do agente de ter para si coisa
alheia. Sua ausência descaracteriza o ilícito. Sob o prisma da Fragmentariedade do
Direito Penal, mesmo com a Exordial revestida das formalidades legais e, em tese,
descrevendo um fato típico de competência da Justiça Militar, não deve o Direito
Penal se ocupar de condutas mínimas, as quais devem ser resolvidas na esfera

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/12/2020 23:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205a5917ea
administrativa. Ainda, conforme o postulado da Intervenção Mínima, a lei penal deve
ser entendida como a ultima ratio, invocada apenas quando não mais houver
qualquer outro meio para se tutelar os bens jurídicos. Desse modo, não existindo a
justa causa, condição sine qua non à deflagração da ação judicial, não se pode dar
início à persecução penal. Recurso desprovido. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 0000035-96.2015.7.08.0008.
Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 29/10/2015, Data de
Publicação: 09/11/2015).
Por todo exposto, REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo MPM, em desfavor de DEBORAH
CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, por atipicidade material de sua conduta, restando
ausente o requisito objetivo previsto na alínea 'a' do art. 30 do CPPM, indispensável para
inaugurar a Ação Penal, com fundamento no art. 395, inciso III do CPP, c/c os art. 3º,
alínea 'a' do código processual castrense.".
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito ministerial para
manter na íntegra o Decisum prolatado pelo douto Juízo a quo, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor da ex-3º Sgt Ex DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA como incursa no art. 240, § 6º, inciso
I, do CPM.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Ministro

[1] Evento 107, arq. 6, do IPM.
[2] Evento 96 do IPM nº 7000468-46.2019.7.11.0011.